Tribunal: TJDFT
Processo: 0710024-74.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0710024-74.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SW4 IMOVEIS LTDA AGRAVADO: VALTER FERREIRA DE FARIA JUNIOR D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por SW4 IMÓVEIS LTDA. em face de decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível de Samambaia que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenizatória no 0703032-70.2023.8.07.0009, indeferiu o pedido de tutela de urgência. Em suas razões recursais, a agravante narra que entabulou promessa de compra e venda de imóvel com o agravado, contudo, além de estar inadimplente, há notícias de que o réu seria integrante de uma organização criminosa, teve prisão preventiva decretada, além de possuir inúmeras anotações criminais antecedentes. Narra ser falso o CPF apresentado pelo agravado quando da elaboração do instrumento particular de compra e venda, o que evidencia fraude e, por conseguinte, nulidade do negócio jurídico entabulado. Pontua que o lote em litígio encontra-se desocupado, porquanto está ainda em fase de construção, e a quantia paga pelo agravado correspondente à 3,2% (três virgula dois por cento) do valor total, sendo irrisória. Assim, demonstrada a probabilidade do direito da agravante, o perigo de dano e o risco ao resultado útil do processo, considerando que a dívida crescerá no curso do processo, e a ausência de prejuízo às partes, a concessão da tutela de urgência mostra-se medida impositiva. Tece outras considerações. Requer o conhecimento do recurso e a concessão da tutela de urgência para declarar nulo o contrato entabulado entre os litigantes e, por conseguinte, permitir a comercialização da unidade imobiliária pela agravante. No mérito, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da decisão agravada, confirmando-se a tutela de urgência. Preparo de ID 44820322 e 44820315. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade recursal. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil recebido o Agravo de Instrumento poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E nos termos do art. 995, parágrafo único do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Diz a norma: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da tutela de urgência devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. No caso dos autos, entendo que tais requisitos não se encontram presentes, conforme será demonstrado a seguir. Transcrevo parte da decisão agravada (ID 39757444): Trata-se de ação de conhecimento sob o rito comum. Na inicial, a requerente postula a rescisão do contrato de promessa de compra e venda do imóvel situado no empreendimento MANSÕES BOUGANVILLE, em decorrência da inadimplência do devedor. Em sede de tutela de urgência, pede que seja autorizado a comercialização do lote objeto da promessa de compra e venda, uma vez que a requerida não teria mais condição de arcar com o pagamento das prestações. Recebo a inicial. Passo à analise do pedido de tutela antecipada. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do NCPC, sendo eles: probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte não são relevantes e amparados em prova idônea, sendo necessário a dilação probatória para verificar o direito pretendido. Observe-se a natureza consumerista da relação entre as partes, o que inviabiliza, sem contraditório e dilação probatória, o acolhimento dos argumentos expostos pela requerente. Assim, deve ser oportunizada à parte requerida a prova de fatos extintivos, modificativos ou impeditivos do direito do autor, inclusive o pagamento. Finalmente, a requerente não pode pleitear a rescisão contratual imotivada, ante a sua vinculação ao serviço prestado ou produto oferecido até o momento em que reconhecido eventual inadimplemento da parte consumidora. Desta feita, não é possível autorizar a comercialização da unidade imobiliária, sem oitiva da parte contrária, pois a questão é controversa e a prova juntada não permite, nesse momento, a emissão de um juízo, ainda que provisório, quanto a probabilidade do direito da parte autora. Ante o exposto, indefiro o pedido de tutela de urgência. No caso em análise, a autora, ora agravante, afirma ter sido vítima de golpe, de modo que entende ser devida a declaração de nulidade da promessa de compra e venda, inclusive, diante da inadimplência do agravado. Observa-se que o suposto golpe mencionado pela agravante necessita de maior dilação probatória, inclusive quanto à idoneidade das provas apresentadas. Com efeito, as alegações sobre a inadimplência, bem como sobre a falsidade dos documentos apresentados pelo agravado quando da entabulação do negócio jurídico deverão ser objeto de dilação probatória, considerando que tais fatos são controvertidos, o que recomenda melhor instrução e análise mais aprofundada pelo Juízo natural para análise da situação fática real. Ademais, os pedidos formulados pela agravante, na hipótese, seja a declaração de nulidade, seja a autorização para comercializar a unidade imobiliária, representa na verdade a real definição da lide, e seu deferimento, tal como formulado, seria prematuro diante da necessidade de averiguação de suas alegações. Nesse sentido já me manifestei: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. TUTELA DE URGÊNCIA. CONTRATO DE MÚTUO. VALIDADE. FALSIFICAÇÃO DE ASSINATURA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSÁRIA. DESCONTOS. FOLHA DE PAGAMENTO. LIMITAÇÃO. 35%. PREVISÃO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. A concessão da tutela de urgência depende de presença de (i) o perigo da demora, (ii) a plausibilidade do direito e (iii) a reversibilidade do provimento. 2. No caso dos autos, o agravante pretende, em sede de tutela de urgência, a suspensão do pagamento das parcelas referentes aos empréstimos consignados por não ter contratado com o banco agravado, demonstrada a falsificação de sua assinatura, além de configurada violação ao limite da margem consignável do valor de seu benefício previdenciário. 3. O suposto golpe e a falsidade das assinaturas necessitam de dilação probatória, tendo em vista que, em exame de cognição sumária, as disposições contratuais revestem-se de legalidade e legitimidade, tendo em vista a aposição da assinatura do agravante em ambos os contratos acostados, não havendo incoerência inconteste entre elas e a original. (...) 5. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1416001, 07065165720228070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 20/4/2022, publicado no DJE: 3/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim é a jurisprudência deste TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO. TUTELA DE URGÊNCIA. GOLPE DA OLX. VENDA DE VEÍCULO. SUPOSTA FRAUDE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. BLOQUEIO DE TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO. DEVER DE CAUTELA. ADMISSIBILIDADE. 1. Em ação declaratória de nulidade de negócio jurídico versando sobre possível prática de conduta fraudulenta por terceiros, conhecida como "golpe da OLX", em que se pretende a imediata reintegração do bem na posse do autor, não sendo possível concluir, de um lado, que a fraude seria tão simples de ter sido reconhecida pelo réu, e de outro lado, que o autor também não parece ter agido com maior cautela ao possibilitar a transferência do veículo a pessoa com a qual não negociou diretamente e, ainda, antes de verificado o pagamento, conclui-se pela necessidade de dilação probatória, após o contraditório, inexistindo probabilidade do direito que permita alteração das condições fáticas de forma imediata. (...) 3. Agravo conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1658893, 07359197120228070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 1/2/2023, publicado no DJE: 13/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA NA ORIGEM. APARENTE NEGOCIAÇÃO FRAUDULENTA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. 1. A situação não dispensa melhores esclarecimentos, a fim de se apurar a alegada fraude e, em especial, a existência de boa-fé dos adquirentes do veículo, a partir de adequada instrução probatória, observando as garantias do contraditório e da ampla defesa, o que não coaduna com a via estreita do agravo de instrumento. 2. Agravo conhecido e não provido. (Acórdão 1388735, 07164281520218070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 24/11/2021, publicado no DJE: 24/1/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, em um juízo perfunctório, de cognição sumária, e sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal, tenho como descabida a concessão da antecipação da tutela recursal, com fundamento no artigo 1.019, inciso I, e art. 300, ambos do Código de Processo Civil. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO a concessão da tutela de urgência vindicada. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília, DF, 22 de março de 2023 14:36:42. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador